Tribunal: TJDFT
Processo: 0712423-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO DURANTE PERÍODO DE AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de pagamento de adicional de insalubridade relativo a período em que o autor, agente penitenciário, esteve afastado de suas atividades. Recurso do autor visando à reforma da sentença, que reconheceu sua ilegitimidade para a causa e extinguiu o processo, sem julgamento de mérito.

2 – Preliminar. Ilegitimidade ativa. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinadas as provas e argumentos, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Ademais, o caso em tela não diz respeito a execução de título decorrente de ação coletiva, mas sim de ação de conhecimento, formulada individualmente pelo autor, visando à satisfação de direito próprio. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do autor para a causa. Sentença que se reforma, para determinar o regular processamento do feito.

3 – Causa madura. O processo já está instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas, pelo que a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal (art. 1013, § 3o, do CPC).

4 – Adicional de insalubridade. Pagamento durante período de afastamento. Impossibilidade. O adicional de insalubridade possui natureza propter laborem. Assim, o requisito para a percepção do respectivo adicional é o servidor estar trabalhando, com habitualidade, em locais insalubres. Dessarte, não é devido o pagamento do adicional de insalubridade pelo período de março a junho de 2018, em que o autor esteve afastado de suas atividades. Precedentes: (Acórdão 1230744, 07082058720198070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível; e nesta Turma (Acórdão 1226860, 07457296120188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA).

5 – Ação coletiva. Associação representativa da classe. A alegação de que o direito ao pagamento do adicional foi reconhecida em ação coletiva não respalda a percepção da indenização pelo autor, mormente porque, na forma do art. artigo 2o da Lei 9494/97: “A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator”. Nesse quadro, tendo em vista que o autor não comprovou ser associado à época do ajuizamento da ação originária, não faz jus ao benefício ali concedido. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.

6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.

J